Tribunal: TJSP
Processo: 0001647-35.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001647-35.2016.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
ALISSON DE SOUZA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para substituir a pena privativa de liberdade por simples multa, no valor de
10 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001647-35.2016.8.26.0595 -Voto no 24.391
2
Apelação Criminal no 0001647-35.2016.8.26.0595
Apelante: Alisson de Souza Correa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serra Negra
Voto no 24.391 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1o Vara Judicial da Comarca de Serra Negra, Alisson de Souza Correa foi
condenado pela prática do delito previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, a 01
mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena carcerária por prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 249/250).
Inconformado, o réu recorreu buscando a absolvição
com base no artigo 386, incisos III ou VI, do CPP, ou por atipicidade da conduta
(fls. 264/271).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 13 de março de
2016, por volta de 18h15min, na Comarca de Serra Negra, Alisson de Souza
Correa adquiriu, sabendo ser produto de crime, uma motocicleta, marca “Honda CG
125”, ano 2008, placa “ECL-0199”, avaliada em R$.1.000,00 (fl. 31), de
propriedade de Albert Ninton Araújo Pereira.
Na delegacia, o réu negou saber da procedência ilícita
da motocicleta, alegando tê-la adquirido de um indivíduo conhecido como Ricardo,
morador de Santo Antônio de Posse, por R$.1.500,00. Disse ter dado R$.800,00 de
sinal e o restante seria pago em trinta dias, quando receberia a documentação do
veículo, cuja procedência acreditava ser de leilão. Entretanto, Ricardo sumiu do
bairro e não soube dizer onde ele poderia ser encontrado. Afirmou que a motocicleta
teria sido apreendida por estar com a numeração do chassi e do motor “pinados” (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001647-35.2016.8.26.0595 -Voto no 24.391
3
13).
Em audiência, o réu sustentou ter adquirido a
motocicleta acreditando ser produto de leilão e disse que a utilizava somente na zona
rural (mídia).
Entretanto, tal versão exculpatória se mostrou
fantasiosa e restou completamente isolada do conjunto probatório.
Em audiência, os policiais militares César Augusto da
Costa Peixoto e Juliano Augusto da Silva, sempre que ouvidos, relataram ter
recebido a denúncia de que várias motocicletas, produto de furto, estavam
estacionadas em um sítio. Foram ao local indicado e o réu confirmou ser o
proprietário de uma delas, que estava com os sinais identificadores suprimidos,
tendo sido apreendida (mídia).
Na delegacia, a vítima, Albert Ninton Araújo Pereira,
declarou que sua motocicleta foi furtada em 18 de outubro de 2015 e comunicou o
fato à autoridade policial, mas não reconheceu o réu como o autor do delito (fls. 15).
Como se vê, as circunstâncias dos fatos demonstram
que o réu deveria saber da origem ilegal do bem, pois a adquiriu de um indivíduo
que não soube indicar onde poderia ser encontrado e sem verificar sua procedência
ou exigir do vendedor qualquer documento comprobatório de propriedade.
Além disso, o réu não apresentou qualquer documento
idôneo, que comprovasse ter sido a motocicleta adquirida em leilão, como alegou a
defesa.
Diante desse quadro probatório, mostrou-se correta a
condenação do réu pelo crime de receptação culposa, sendo inviável a pretendida
absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta, que bem se amoldou
ao tipo penal descrito no artigo 180, § 3o, do CP.
Quanto à dosimetria, as penas não comportam reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras,
as penas não sofreram alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001647-35.2016.8.26.0595 -Voto no 24.391
4
Por fim, tendo sido condenado a apenas 01 mês de
detenção, em regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, mostrou-se desproporcional,
devendo ser substituída por simples multa, no valor de 10 dias-multa, no piso,
suficiente para a justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por simples
multa, no valor de 10 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator